Tribunal: TJSP
Processo: 1039021-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de medicamento – Paciente portador de diabetes mellitus, tipo LADA, esteatose hepática, hipertensão arterial, hipotireoidismo e hipovitaminose. – Necessidade de medicamento Sistema Transmissor Guardian Link 3 - MMT 7810W1; Sensor Guardian 3 - MMT 7020C1; Semaglutida 1,0mg (Ozempic); Levotiroxina 150mcg (Synthroid); Vitamina D 2.000ui; Dapaglifozina 5mg c/ metformina 1000mg

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de medicamento – Paciente portador de diabetes mellitus, tipo LADA, esteatose hepática, hipertensão arterial, hipotireoidismo e hipovitaminose. – Necessidade de medicamento Sistema Transmissor Guardian Link 3 - MMT 7810W1; Sensor Guardian 3 - MMT 7020C1; Semaglutida 1,0mg (Ozempic); Levotiroxina 150mcg (Synthroid); Vitamina D 2.000ui; Dapaglifozina 5mg c/ metformina 1000mg (Xigduo XR 5/1000),de acordo com prescrição médica – Advento das súmulas vinculantes n. 60 e 61 que tratam da dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS - Sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, permitindo ao autor demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos julgamentos dos temas 1234 e 06 para concessão de medicamentos não padronizados – RECURSO PREJUDICADO, com observação de retorno dos autos para comprovação dos novos requisitos.